Tribunal: TJMT
Processo: 0007193-50.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007193-50.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO BAZANELLA - CPF: 637.286.210-72 (APELANTE), GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.069/0001-93 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO BAZANELLA - CPF: 637.286.210-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº
7.357
/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.

2- Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0007193-50.2015.8.11.0037 ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016). CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação em consonância com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade como o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA RECONVENÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo códex. Sem custas e honorários advocatícios quanto a reconvenção, vez que, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição. Com o trânsito em julgado, certifique-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se."

Em suas Razões Recursais (id. 109915481) aduz o apelante pela reforma da sentença a quo, e de antemão alega ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da presente demanda, ao argumento que; (i) Houve desacerto comercial junto ao Srº Rogério Antônio Bazaneila, segundo requerido, com quem o apelante efetivou relação jurídica referente à compra de 3.600 (três mil e seiscentos) sacas de arroz, e este repassou a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), representado pelo cheque caução nº 291, conta corrente nº 13.633-6, devidamente nomeado em favor do segundo requerido; (ii) que restou acordado contratualmente que após a confirmação do pagamento na data aprazada, o Srº Rogério deveria restituir a referida cártula à empresa ora apelante, porem, aquele não cumpriu sua parte na avença e realizou a custódia da cártula com a embargada ora apelada e terceiro interessado na ação; (iii) que a conduta enseja indeferimento da petição inicial em relação ao apelante por ilegitimidade passiva, visto que este não fora beneficiada pelo crédito recebido pelo segundo requerido. Por fim, pugna pelo conhecimento do presente recurso, bem como seu provimento integral, para Reformar a Sentença no sentido de declarar a INEXIGIBILIDADE da dívida em relação ao Apelante..

Contrarrazões apresentada (id.109915485) pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória nº 0007193-50.2015.8.11.0037 ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, que julgou procedente a presente lide

Inicialmente, importante salientar que é ponto incontroverso nos autos que as partes requeridas entabularam um contrato de compra e venda de 3.600 (três mil e seiscentos) sacas de arroz, na qual a Empresa GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP ora apelante, emitiu um cheque caução no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) nominal em favor do segundo requerido Srº Rogério Antônio Bazanella.

Ocorre que, requerido Srº Rogério Antônio Bazanella, não cumpriu com sua parte na avença, e, ao invés de restituir a referida cártula ao à empresa ora apelante, realizou custódia da mesma junto à instituição financeira ora apelada mediante endosso-cessão, repassando todos os direitos de créditos emergentes da cártula de cheque n. 291, conta corrente n. 13633-6, com vencimento para 22/03/2015, o qual restou devolvido sem fundos.

Por sua vez, a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT na qualidade de terceira interessada/apelada, ingressou com a Ação Monitória nº0007193-50.2015.8.11.0037, com a finalidade de garantir o pagamento de seu crédito junto aos requeridos GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP ora apelante, e Srº Rogério Antônio Bazanella, segundo requerido na lide.

O juízo a quo, entendeu pela procedência da ação monitória, e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

Sendo assim, tendo em vista a preliminar de Ilegitimidade Passiva “Ad causam” levantada pela requerida ora apelante GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, tenho que a referida preliminar se confunde com o mérito da questão, e assim será analisada.

Da análise dos autos, verifica-se que prospera o inconformismo do apelante e que r. sentença recorrida está a merecer reforma.

Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor/apelante o recebimento dos valores emitidos pelos cheques dos quais é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque.

Isto porque, de acordo com o art. 47 da Lei n.º 7357/85:

"Art. 47 - Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação".

Diante disso, em que pese às alegações do embargante/apelante de que não manteve nenhuma relação jurídica com a embargada/apelada e de que fora vítima de supostas ilegalidades, motivos que, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança de cheques do qual foi o emitente.

Isso porque, uma vez figurado como emitente do cheque que instruem a inicial, resta clara sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que visa a cobrança de crédito nele consubstanciado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE, QUE FIGURA COMO EMITENTE DOS TÍTULOS ENDOSSADOS - COMPROVADA A ORIGEM DOS DÉBITOS PARA COM A ENDOSSANTE E PARA COM A ENDOSSADA - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DAS INTERVENÇÕES DE TERCEIROS ARGUIDAS PELA RECORRENTE - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O POSSUIDOR DAS CÁRTULAS, PORQUANTO DE BOA-FÉ - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEPÓSITO DAS CÁRTULAS EM CARTÓRIO NÃO AGRAVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apelação 1010805-54.2015.8.26.0071 SP - essão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA (Presidente) e MELO COLOMBI. São Paulo, 9 de dezembro de 2016.

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE E DO AVALISTA. ART. 47, I, DA LEI 7.357/85. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISTRATO COMERCIAL E DE EVENTUAL CIÊNCIA DO PORTADOR. ENUNCIADO 04 DA 1ª TR/PR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006630-65.2019.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 28.06.2021) (TJ-PR - RI: 00066306520198160170 Toledo 0006630-65.2019.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

Por derradeiro, eventual ausência de responsabilidade pelo respectivo pagamento é questão de mérito, incapaz de ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Além disso, sabe-se também que em se tratando de ação monitória com fundamento em cheque destituído de força executiva, não se faz necessária a indicação da causa debendi, nem mesmo a apresentação de prova nesse sentido. O ônus de comprovar a má-fé do portador, portanto, incumbe ao devedor do título.

No mesmo caminhar, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia n. 1.094.571/SP, julgado em 4-2-2013, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, assim se posicionou: "Para fins do art. 543-C do
CPC
: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

Portanto, diante da independência da cártula que instrui a presente ação, tem-se que o referido título se desvincula da causa que motivou a sua emissão, presumindo-se a inadimplência pela simples apresentação do mesmo, uma vez que, a teor do art. 13 da Lei n.
7.357
/1985, "as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes".

Feita tal explanação, verifica-se que no caso em análise a instituição financeira/embargada/apelado figura na lide como terceiro em relação ao negócio que deu origem ao título de crédito (Id. 109915459), sendo apenas portador da cártula, uma vez que o título lhe foi transferido por meio de endosso - ato cambiário pelo qual se transfere a propriedade do título e os direitos de crédito nele incorporados.

O endosso, como se colhe do repertório jurisprudencial desta Corte, "consiste na simples assinatura do beneficiário no verso do título, seguido ou não da indicação da pessoa a quem a soma deve ser paga. A pessoa que endossa se chama endossante, e a que recebe a cártula se chama endossatário, quem passa a ter a propriedade dessa cártula". (TJSC, Apelação Cível n. 0301292-30.2015.8.24.0081, rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 27-4-2017).

Se o endossante não indica a quem se transfere o título, como no caso (vide verso do cheque ), o endosso se denomina "em branco".

Portanto, por meio do endosso o cheque, que era nominal, pode se transformar em um título ao portador, transferindo-se a esse todos os direitos de crédito inseridos na cártula.

Dessarte, sobre a transmissão do cheque por endosso, a Lei nº
7.357
/85 disciplina que:

"Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.

[...]

Art. 19. O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

[...]

Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

[...]"

Analisando detidamente a cártula (cheque), verifica-se a assinatura do segundo requerido Sr. Srº Rogério Antônio Bazaneila, no verso da cártula, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco", nos termos do art. 19, § 1º, da lei do cheque.

Destaca-se, ainda, a redação do dispositivo do art. 47 da referida lei do cheque, que assim instrui:

'Art. 47 Pode o portador promover a execução do cheque:I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.' (grifo nosso)

Sendo assim, o apelante continua figurando na relação creditícia na qualidade de co-devedor, exatamente como foi fundamentado na decisão objurgada, a qual, inclusive, encontra respaldo jurisprudencial em decisões desta Corte. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CHEQUE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. EMISSÃO DOS CHEQUES INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE PELO PAGAMENTO DE CHEQUE EMPRESTADO PARA TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em intempestividade do recurso interposto, pois o termo final do prazo recursal é o dia 06.09.2018 e o recurso foi protocolado em 04.09.2018. Legitimidade passiva do réu, pois figura como emitente das cártulas, podendo a dívida ser cobrada dele ou do endossante. Os cheques são títulos de crédito e, portanto, se revestem dos princípios da autonomia e da abstração. No caso dos autos, o réu afirma que emprestou os cheques para terceiro, com a promessa de que os valores seriam depositados em sua conta, o que não ocorreu. Dever do réu efetuar o pagamento dos cheques, pois, quando do empréstimo deste, se tornou corresponsável pelo adimplemento do débito. Caso em que o réu não traz aos autos qualquer elemento de prova sobre fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe recaia, nos termos do art. 373, II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008038051, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008038051 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO DA EMBARGANTE. 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. EXEGESE DOS ARTS.
130
E
330
,
I
, DO
CPC
. PRELIMINAR AFASTADA. 2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELANTE QUE AFIRMA SER AVALISTA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ANÁLISE DA CÁRTULA QUE EVIDENCIA TER O APELANTE APOSTO A ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA, SEM RESSALVAS, CARACTERIZANDO ENDOSSO EM BRANCO. EXEGESE DOS ARTS. 21 E 30 DA LEI N.
7.357
/1985, C/C ART.
898
DO
CC/2002
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENDOSSANTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA, RESSALVADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO. 3 - PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. EXEGESE DO ART.
206
, I,
§ 5º
, DO
CÓDIGO CIVIL/2002
. DÍVIDA LÍQUIDA REPRESENTADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. TERMO INICIAL COMPUTADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. NOVEL SÚMULA 503 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Súmula 503 do STJ - O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (TJSC, Apelação Cível n. 2011.029747-0, de Araranguá, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-06-2015 - grifo nosso).

No mesmo sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE E DO ENDOSSANTE. SOLIDARIEDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor dos títulos.Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.' (TJ-RS - AC: 70069568178 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2017)

Ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE E ENDOSSANTE. 1. O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato e, quando a cártula entra em circulação, a desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa. Logo, em regra, não se admite discussão acerca da sua causa debendi. 2. Ao terceiro portador do cheque recebido de boa fé, são inoponíveis as exceções de natureza pessoal fundadas nas relações jurídicas anteriormente estabelecidas entre emitente e endossante que deram origem ao título. 4. Nos termos do artigo 51 da Lei nº 7.357/85, todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJ-GO - Apelação (CPC): 03666092620178090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019)

Adite-se que o STJ decidiu, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, que "para fins do art. 543-C do CPC: 1094571/SP. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"(
REsp 1094571/SP
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).

Já o art. 905, caput, do Código Civil dispõe que "(...) o possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor", dispondo no parágrafo único do mesmo dispositivo legal que "a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente."

Dessarte, em razão de tudo o que foi acima exposto, conclui-se que a empresa apelante possui legitimidade passiva ad causam, na medida em que figura como emitente do cheque exigido, sendo desnecessária a discussão das causas que deram origem ao título, por sua autonomia e literalidade, configurando-se, assim, a responsabilidade desta para com o adimplemento da cártula.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022